Tribunal: TJDFT
Processo: 0711520-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711520-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIE ARAUJO ANASTACIO DA SILVA, AX ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: BANCO SOFISA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ATIE ARAUJO ANASTACIO DA SILVA e AX ENGENHARIA LTDA contra a decisão que deferiu o pedido de penhora e avaliação de bens (ID 190011753, dos autos de referência). Nas razões do recurso, aduzem que se trata de cumprimento de carta precatória oriunda da Comarca de São Paulo (8a Vara Cível – autos 1100189-91.2022.8.26.0100) para busca de bens do executado. Relatam que, segundo certidão do oficial de justiça, o executado não reside na unidade onde foi ordenada a penhora. Aduzem que a decisão fere o princípio da menor onerosidade (art. 805 CPC) e da dignidade humana do executado, uma vez que a ordem foi direcionada à residência dos seus sogros que não integram o processo. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a revogação da decisão agravada. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Conheço do recurso interposto porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de carta precatória para fins de citação dos executados, ora agravantes, com ordens de diligências para citação (art. 829, CPC), avaliação (art. 847, do CPC), arresto e penhora (art. 829, §1o e 830, ambos do CPC). Após cumpridas as citações, sem resposta dos executados, o juiz deprecado determinou a penhora dos bens no endereço: CONDOMÍNIO PRIME RESIDENTE, SGCV, LOTE 27, BLOCO A, APT. 901, BRASÍLIA/DF, CEP. 71215-770. Segundo consta da certidão do oficial de justiça na diligência de ID 180884908, a recepcionista do condomínio informou que o Sr. Atie se mudou do apartamento 812 para a unidade 901, e que a sogra do Sr. Atie é a titular da unidade 901-A. Portanto, não se verifica desacerto na decisão agravada. A ordem de penhora e avaliação de bens penhoráveis está em consonância com o disposto nos artigos 829 e 830 do CPC. Cumpre observar que é incumbência do oficial de justiça cumprir ordem judicial de adentrar na residência do executado (ainda que provisória) para averiguar a existência de bens penhoráveis. Assim sendo, não se verifica presente a probabilidade do direito invocada, assim como não demonstrado risco de dano grave, difícil ou impossível reparação. Diante o exposto, ausentes os pressupostos necessários, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator